Tribunal: TJPA
Processo: 0800604-67.2020.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800604-67.2020.8.14.0031

APELANTE: ROSIENE SILVA CORPES

APELADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MOJU, PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJU/PA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0800604-67.2020.8.14.0031

ORIGEM: VARA ÚNICA DE MOJU

APELANTE: ROSIENE SILVA CORPES

ADVOGADOS:

RAPHAEL JOSÉ NOGUEIRA PINHO DOS SANTOS – OAB/PA 18930, DORIVALDO DE ALMEIDA BELÉM – OAB/PA 3555, ZARAH EMANUELLE MARTINHO TRINDADE – OAB/PA 18107 e VIRGÍLIO ALBERTO AZEVEDO MOURA – OAB/PA 17308

APELADO: MUNICÍPIO DE MOJU

PROCURADOR: GABRIEL PEREIRA LIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. RELOTAÇÃO. ASSÉDIO MORAL NÃO COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. AFASTAMENTO DE FALTA INJUSTIFICADA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A apelante alegou a ocorrência de relotação para unidade escolar mais distante com desvio de finalidade do ato administrativo, motivado por assédio moral e perseguições, bem como sustentou o desconto indevido de sua remuneração a título de faltas não justificadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relotação de servidor público é ato discricionário da Administração, justificando-se a intervenção judicial apenas mediante prova de ilegalidade ou desvio de finalidade, elemento que não restou demonstrado na hipótese, não se configurando o nexo causal entre o agravamento do quadro de saúde da servidora e a atividade profissional;

4. Comprovada a presença da servidora no local de trabalho, por meio de registro de ponto, é indevido o desconto salarial a título de falta, cabendo a restituição do valor.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A anulação de ato de relotação funcional pela via judicial exige a comprovação de ilegalidade ou desvio de finalidade. 2.É devida a restituição de descontos salariais quando comprovada a presença da servidora no local de trabalho.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, e 373, II; EC nº 113/2021, art. 3º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ROSIENE SILVA CORPES, objetivando a reforma da sentença (Id. 27046147) proferida pelo Juízo da Vara Única de Moju, que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais movida contra o MUNICÍPIO DE MOJU.

Nas razões recursais (Id. 27046149) a apelante arguiu a comprovação da ocorrência de assédio moral e remoções arbitrárias; o nexo causal com o agravamento de seu quadro clínico; os descontos indevidos em seus salários; o desvio de finalidade do ato administrativo; o direito ao afastamento para estudos; a configuração dos danos materiais e morais. Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a ação.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id. 27046155).

O representante do Ministério Público, em manifestação (Id. 28530307), deixou de opinar sobre o mérito, entendendo pela desnecessidade de intervenção ministerial.

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição em cumprimento à Emenda Regimental 37/2025.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Na exordial (Id. 27046013) a autora alegou que é professora do quadro efetivo do Município de Moju e, até março de 2020, possuía carga horária de 100h na escola EMEF São Raimundo. Porém, foi removida injustificadamente para a Escola Castelo, em localidade mais distante, prejudicando os estudos de sua segunda graduação, realizados na UFPA, em Belém. Sustentou o desvio de finalidade do ato de remoção, pois, em 25/11/2019, a direção da escola e a coordenação pedagógica afirmaram em um relatório que “
alguns pais de alunos procuraram a coordenação para falar que seus filhos não estão tendo bom rendimento escolar e, na oportunidade, afirmaram que se essa professora continuar no próximo ano, eles irão tirar seus filhos da escola
”, fatos inverídicos que motivaram a remoção indevida, posteriormente refutados em abaixo-assinado de todos os pais de alunos da escola São Raimundo, desmentindo o relatório da direção. Afirmou, ainda, que em março de 2020 foram efetuados descontos em seu contracheque a título de faltas, embora possuísse atestado de 3 dias em razão de cirurgia odontológica, e sofreu agravamento de seu quadro de saúde mental em razão dos atos de assédio moral pela administração.

A lotação de servidor público constitui ato discricionário, sujeito ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública. A intervenção judicial constitui medida excepcional, cabível apenas caso demonstrada a ocorrência de ilegalidade, desvio de finalidade ou abuso de poder.

No caso, a documentação constante dos autos não demonstra que o ato de relotação da autora em outra escola teve motivação persecutória.

A autora juntou o relatório, datado de 21/11/2019, subscrito pela diretora e pelo coordenador pedagógico da
EMEF São Raimundo e dirigido à Secretária Municipal de Educação (Id. 27046073), solicitando providências em razão de a autora não cooperar com programações da escola e não ter uma boa relação com os colegas de trabalho e pais de alunos, informações que a parte sustenta serem inverídicas.

Porém, a existência de uma reclamação feita pela direção da escola para a gestão superior da secretaria municipal sobre a servidora não basta, por si só, para comprovar a prática de assédio moral, que se caracteriza por condutas abusivas reiteradas e prolongadas.

Conforme as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Educação (Id. 27046073, p. 79-82), a autora foi lotada em diversas escolas (Igarapé Martinho, São João, Foz do Cabresto e São Raimundo) entre 2017 e 2020. Além disso, não foi a única docente transferida para a EMEF Castelo, tendo sido lotado ali outro professor, Raimundo Nazareno Afonso Moraes, no mesmo ano letivo (Id. 27046073, 44 e 45), circunstâncias que não corroboram a hipótese de casuísmo ou retaliação no ato administrativo de movimentação da autora (Id. 27046071), tampouco a relação direta com eventual conduta abusiva da direção da escola.

Em que pese o agravamento do estado de saúde psíquica da apelante, os laudos médicos periciais do INSS (Id. 27046103, Id. 27046104 e Id. 27046105) não reconheceram o nexo causal com a atividade profissional.

Assim, não restaram demonstrados os requisitos para a indenização por dano moral, ante a ausência de comprovação do nexo causal entre ato da Administração e o dano.

Quanto ao alegado dano material, o contracheque do mês de março de 2020 (Id. 27046074, p. 3) indica o desconto de R$ 883,57 da remuneração da autora em razão de faltas.

As informações da Secretaria Municipal de Educação evidenciam que foi determinado o pagamento das faltas justificadas, nos dias 3 a 9, 10, 16 e 17 de março (Id. 27046073, p. 81), mantendo as faltas injustificadas nos outros dias do mês.

A autora apresentou, no documento de Id. 27046074, p. 5, a sua presença no registro de ponto do dia 2 de março, e a documentação não foi impugnada pela parte ré, sendo devida a restituição do respectivo desconto.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença para julgar parcialmente procedente a ação e condenar o réu à restituição do valor descontado a título de falta não justificada no dia 02/03/2020, com acréscimo de juros de mora, a contar da data da citação, pela remuneração oficial da caderneta de poupança até dezembro de 2021, e correção monetária a partir da data do requerimento administrativo, pelo IPCA-E até dezembro de 2021 (Tema 905/STJ), e a partir de janeiro de 2022 a atualização monetária e compensação de mora deverão ser calculadas pela SELIC, conforme o art. 3º da EC n.º 113/2021; inverto os ônus de sucumbência, fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a ser apurado em fase de liquidação.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 16/04/2026